Tribunal: TJPA
Processo: 0805376-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805376-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DILCILENE SANTOS FERREIRA

AGRAVADO: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. CLARO CONFLITO DE INTERESSES ENTRE MEEIRA E FILHOS MENORES DO DE CUJOS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 72, I E 671, II, DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO PARA A AGRAVANTE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR INTERESSE DE FILHOS MENORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A Agravante afirmou que, por ser meeira, lhe caberá integralmente os bens arrolados e descritos nos itens I, II e IV, restando tão somente o bem descrito no item III para ser partilhado igualmente entre os três filhos menores, cabendo parte igual a cada um, o que gera, por si só, a necessidade de nomeação de curador especial, a fim de que o interesse dos filhos menores não reste desprotegido, não trazendo tal situação qualquer problema ou entrave para a agravante.

II - Com relação aos bens que a Agravante alega que, embora tenham sido adquiridos antes do casamento, mas foram construídos somente após sua constância, entendo que tal discussão será travada ainda nos autos principais, com todas as garantias do Devido Processo Legal, tendo o Magistrado bem asseverado que oportunizará provas contrárias, não cabendo tal analise ser realizada de forma perfunctória em sede deste recurso de Agravo de instrumento.

III –
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805376-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DILCILENE SANTOS FERREIRA

ADVOGADO: STEPHANY DO SOCORRO FERREIRA CHAVES

AGRAVADO: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DILCILENE SANTOS FERREIRA
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Inventário
.

Insurge-se a Agravante contra a decisão que nomeou curador especial e constatou a existência de bens particulares do de cujos que seriam aproveitados somente em favor dos filhos do falecido, tendo excluído a Agravante, que era esposa do falecido.

Aduziu que não teria sido indicada qualquer ação concreta da representante legal dos menores que demonstre existir atrito de interesses entre a Agravante e os representados, motivo pelo qual não haveria qualquer necessidade de nomeação de curador especial.

Afirmou que quanto aos bens adquiridos antes da constância da união estável, embora os terrenos tenham sido comprados anteriormente, tudo teria sido construído após o matrimônio, sendo a Agravante herdeira.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e sua posterior confirmação, com o provimento do recurso.

Acostou documentos.

O pedido foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do recurso

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805376-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DILCILENE SANTOS FERREIRA

ADVOGADO: STEPHANY DO SOCORRO FERREIRA CHAVES

AGRAVADO: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DILCILENE SANTOS FERREIRA
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Inventário
.

A insurgência da Recorrente refere-se à decisão que nomeou curador especial e constatou a existência de bens particulares do de cujos que seriam aproveitados somente em favor dos filhos do falecido, tendo excluído a Agravante, que era esposa do falecido.

Acerca da nomeação do Curador Especial, assim determina o CPC/15,
ipsi literis,
em seus artigos 72 e 671
:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

Art. 671. O juiz nomeará curador especial:

(...) II - ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses.

Analisando os autos, verifiquei que foram elencados os seguintes bens a serem partilhados:

I - Terreno localizado na Trav. Altino Costa, n° 1950, Bairro Santa Rosa, Abaetetuba – PA;

II - Terreno edificado com uma casa residencial, contendo quarto, cozinha e banheiro, localizado na Rua B, N° 31, com 24 m2 construídos, parte integrante do Residencial Vale Verde, Localizado na Rodovia do Coqueiro, Passagem Coimbra, em Ananindeua – PA;

III - Terreno localizado no município de Belém, Rua T-14, quadra 25, lote 08, no loteamento Ariri Bolonha; PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 2 de 4

IV - Motoneta, Honda/Lead 110, preta, ano 2015, placa QDU 3781, licenciada em Abaetetuba – PA.

A Agravante afirmou que, por ser meeira, lhe caberá integralmente os bens descritos nos itens I, II e IV, restando tão somente o bem descrito no item III para ser partilhado igualmente entre os três filhos MENORES, cabendo parte igual a cada um.

Tal situação, em desfavor aos filhos menores, por sí só já gera a necessidade de atuação do Magistrado na forma como se deu, com a devida nomeação de curador especial, a fim de que o interesse dos filhos menores não reste desprotegido, não trazendo tal situação qualquer problema ou entrave para a agravante.

Com relação aos bens que a Agravante alega que, embora tenham sido adquiridos antes do casamento, mas foram construídos somente após sua constância, entendo que tal discussão será travada ainda nos autos principais, com todas as garantias do Devido Processo Legal, tendo o Magistrado bem asseverado que oportunizará provas contrárias, não cabendo tal analise ser realizada de forma perfunctória em sede deste recurso de Agravo de instrumento.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 03/02/2023